Tribunal: TJBA
Processo: 8074476-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074476-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MADEIREIRA FABIANO LTDA Advogado(s): JOAO PAULO JUCA E SILVA, GISELE DOS SANTOS BUCHELE, PABULO HENRIQUE DE LIMA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. INAPTIDÃO CADASTRAL POR DESCUMPRIMENTO DE MALHA FISCAL. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 70, 323 e 547 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte com o objetivo de declarar a nulidade do ato administrativo que decretou a inaptidão de sua inscrição estadual, em razão da ausência de atendimento à malha fiscal, o que acarretou o impedimento de emissão de notas fiscais e a inviabilidade de realização de compras, apontando como autoridade coatora o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia detém legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo da impetrante à anulação do ato que declarou a inaptidão de sua inscrição estadual, à luz da exigência de prova pré-constituída. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário da Fazenda do Estado da Bahia exerce orientação, coordenação e supervisão dos órgãos fazendários, possuindo competência hierárquica para gerir a inscrição estadual e corrigir eventuais ilegalidades, nos termos do art. 109, I, da Constituição do Estado da Bahia. A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica, ordena ou detém competência para corrigir o ato impugnado, conforme art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A preliminar de ausência de prova pré-constituída se confunde com o mérito, pois a demonstração do direito líquido e certo é requisito essencial à concessão da segurança. Não há prova nos autos de que a declaração de inaptidão da inscrição estadual tenha sido utilizada como meio coercitivo para cobrança de tributos, não se aplicando, na hipótese, os enunciados das Súmulas nºs 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. A apuração fiscal decorre da constatação de anormal movimentação financeira, caracterizada por divergências relevantes entre a receita bruta estimada a partir da movimentação bancária e os valores declarados pela contribuinte. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incompatível com dilação probatória, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. Diante da ausência de elementos documentais suficientes para comprovar, de plano, a ilegalidade do ato administrativo impugnado, revela-se inadequada a via mandamental, devendo eventual pretensão ser deduzida pelas vias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O Secretário da Fazenda detém legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que impugna ato relativo à inscrição estadual, por possuir competência hierárquica para sua gestão e revisão. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável quando a pretensão depende de dilação probatória. A declaração de inaptidão de inscrição estadual, fundada em apuração fiscal decorrente de anormal movimentação financeira, não configura, por si só, meio coercitivo ilícito de cobrança tributária. Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado da Bahia, art. 109, I; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nºs 70, 323 e 547; STJ, AgInt no MS nº 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020, DJe 27.03.2020; STJ, AgInt no RMS nº 57.352/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2019, DJe 26.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074476-18.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MADEIREIRA FABIANO LTDA e como impetrado o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,.